Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017633-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRESSA ROSIN - CPF: 917.139.781-72 (EMBARGANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1017633-32.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDRESSA ROSIN

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO ANTERIOR DA APELAÇÃO. DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DA NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DO PRÓPRIO TRIBUNAL RECONHECENDO O CABIMENTO DA APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO COGNITIVA NA FASE EXECUTIVA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E FIXAÇÃO DE ASTREINTES SEM AMPARO NO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DE DECISÕES SUPERVENIENTES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUSSÃO DE PRETENSÕES NÃO CONTEMPLADAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANDRESSA ROSIN contra acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação, ao fundamento de inadequação da via recursal, por considerar interlocutória a decisão impugnada. A embargante sustentou a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o próprio Tribunal de Justiça, em anterior julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra o mesmo pronunciamento judicial, reconheceu tratar-se de decisão terminativa, recorrível por Apelação. No mérito recursal, a apelante insurgiu-se contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a nulidade de decisões posteriores ao trânsito em julgado, revogou tutela incidental anteriormente deferida, afastou a incidência de astreintes e determinou a restituição da quantia depositada judicialmente pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contradição decorrente de pronunciamentos judiciais divergentes acerca da natureza jurídica do ato recorrido configura dúvida objetiva apta a autorizar o conhecimento da Apelação; e (ii) estabelecer se, após o trânsito em julgado de sentença de improcedência em ação revisional, é admissível, em sede de cumprimento de sentença, impor obrigações não previstas no título judicial, como exclusão de negativação, reconhecimento de quitação e fixação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de pronunciamentos judiciais contraditórios acerca da natureza do ato recorrido configura dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, afastando a caracterização de erro grosseiro e autorizando a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da fungibilidade recursal.

A determinação de arquivamento definitivo do feito, associada à revogação de decisões anteriores e à restituição de valores, confere ao pronunciamento judicial características típicas de sentença terminativa, aptas a justificar a interposição de Apelação.

O próprio Tribunal de Justiça, ao apreciar Agravo de Instrumento interposto contra o mesmo pronunciamento judicial, reconheceu anteriormente o cabimento da Apelação, circunstância que reforça a dúvida objetiva acerca da via recursal adequada.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial formado na fase de conhecimento, sendo vedada a ampliação do objeto litigioso após o trânsito em julgado.

A sentença revisional transitada em julgado julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade contratual, inexistindo título judicial apto a amparar ordem de exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos ou imposição de multa coercitiva.

Pretensões relacionadas à suposta quitação do débito, à manutenção de registros negativos ou a alegados prejuízos decorrentes da negativação demandam ação autônoma, com observância do devido processo legal e ampla dilação probatória.

Decisões supervenientes incompatíveis com os limites objetivos da coisa julgada não possuem aptidão para ampliar o conteúdo material do título executivo judicial nem para consolidar direitos não reconhecidos na fase cognitiva.

O reconhecimento da nulidade das decisões posteriores e a determinação de arquivamento definitivo do feito restabelecem a observância da coisa julgada e impedem inovação cognitiva indevida em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, especialmente quando decorrente de pronunciamentos judiciais contraditórios, afasta a configuração de erro grosseiro e autoriza o conhecimento do recurso interposto.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos do título judicial transitado em julgado, sendo vedada a formulação de pretensões autônomas não reconhecidas na fase cognitiva.

A fixação de astreintes e a imposição de obrigações sem amparo no título executivo judicial configuram indevida ampliação da coisa julgada e podem ser declaradas nulas.

Questões relativas à negativação do nome da parte ou à alegada quitação superveniente do débito devem ser discutidas em ação autônoma quando não abrangidas pela sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC n. 10000190014563002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 21.01.2021, pub. 21.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1017633-32.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDRESSA ROSIN

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRESSA ROSIN
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela embargante, ao fundamento de inadequação da via recursal, por entender que o pronunciamento judicial combatido possuía natureza interlocutória, sendo impugnável mediante Agravo de Instrumento.

Em suas razões, sustenta a embargante a existência de contradição e omissão no julgado, aduzindo, em síntese, que o próprio Tribunal de Justiça, ao apreciar anteriormente o Agravo de Instrumento n. 1035842-70.2025.8.11.0000, interposto contra o mesmo ato judicial, concluiu tratar-se de decisão terminativa, recorrível por Apelação, circunstância que evidenciaria manifesta dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Afirma que o acórdão embargado deixou de enfrentar a incompatibilidade entre os pronunciamentos judiciais anteriormente proferidos, resultando em situação processualmente inadmissível, na qual tanto o Agravo de Instrumento quanto a Apelação foram considerados incabíveis em relação ao mesmo pronunciamento judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar o regular processamento do recurso interposto.

No recurso de apelação interposto id. 343821934, a parte apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da efetividade da tutela jurisdicional, ao desconstituir determinações anteriormente consolidadas e já cumpridas.

Alega que após o trânsito em julgado da sentença revisional, o juízo de origem deferiu tutela incidental determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, bem como fixou multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00, diante da persistência da negativação mesmo após o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo banco.

Relata que o Banco Bradesco, embora intimado regularmente por meio eletrônico, deixou de cumprir a obrigação de retirada da negativação, o que ensejou a incidência das astreintes e posterior depósito judicial da multa.

Argumenta que as
astreintes
já vencidas e depositadas judicialmente não poderiam ser reduzidas ou restituídas retroativamente.

Afirma que inexiste violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Sustenta a ocorrência de violação à preclusão
pro judicato
, pois o magistrado singular reviu decisões anteriormente estabilizadas sem a existência de fato novo superveniente capaz de justificar a alteração do entendimento anteriormente firmado.

Ao final, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, para que seja reformada a sentença recorrida, mantida a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e afastada a determinação de restituição ao banco da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), depositada a título de astreintes, com o consequente restabelecimento dos efeitos das decisões proferidas nos ids. 191585958 e 196573543.

Apesar de intimado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão de id.

351264384.

O recolhimento do preparo recursal restou devidamente certificado no id. 344342363.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre apreciar os Embargos de Declaração opostos por
ANDRESSA ROSIN
em face do acórdão que não conheceu da Apelação interposta, ao fundamento de inadequação da via recursal, por entender que o pronunciamento judicial combatido possuía natureza interlocutória, sendo impugnável mediante Agravo de Instrumento.

Os aclaratórios merecem acolhimento.

Isso porque se verifica a existência de contradição apta a autorizar a integração do julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pelo não cabimento da Apelação, ao entendimento de que a decisão combatida possuiria natureza interlocutória, sendo impugnável mediante Agravo de Instrumento.

Todavia, a controvérsia instaurada nos autos revela situação processual peculiar, apta a evidenciar dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Isso porque o próprio pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de origem apresenta elementos típicos tanto de decisão interlocutória quanto de sentença, circunstância que acabou por gerar incerteza quanto à adequada via recursal.

Observa-se que o magistrado singular, embora tenha proferido a decisão no curso do cumprimento de sentença, reconheceu nulidade de decisões anteriores, revogou tutela anteriormente deferida, determinou restituição de valores e, ao final, expressamente determinou o arquivamento definitivo do feito.

Ademais, citou expressamente dispositivo de sentença extintiva, qual seja art. 485 §3o do CPC, ampliando a margem para dúvidas e incertezas.

Tal circunstância possui aptidão para induzir dúvida objetiva acerca da natureza jurídica do pronunciamento judicial, porquanto a determinação de arquivamento definitivo do feito constitui providência normalmente associada aos pronunciamentos de natureza terminativa.

Não bastasse isso, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1035842-70.2025.8.11.0000, interposto em face do mesmo ato judicial, houve pronunciamento desta Corte no sentido de que a decisão recorrida possuiria natureza de sentença, sendo cabível a interposição de Apelação.

Desse modo, não se mostra razoável imputar à recorrente a prática de erro grosseiro, sobretudo quando a própria redação da decisão recorrida, aliada ao entendimento anteriormente externado por este Tribunal no referido RAI n. 1035842-70.2025.8.11.0000, contribuiu para a incerteza quanto à natureza do pronunciamento judicial e ao recurso efetivamente cabível.

Assim, a fim de preservar a segurança jurídica e assegurar o regular exercício do direito de recorrer, impõe-se o
ACOLHIMENTO PARCIALMENTE
dos Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada e
reconhecer o cabimento do recurso de apelação
interposto pela embargante.

Passo, assim, ao exame do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia possui origem em Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ANDRESSA ROSIN
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na qual a autora postulou a revisão de cláusulas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sustentando a existência de encargos abusivos, juros excessivos e cobranças indevidas.

Ainda na fase de conhecimento, a parte autora formulou pedido de tutela provisória de urgência visando, dentre outras providências, a consignação judicial das parcelas em valor diverso do contratado, bem como a exclusão e/ou abstenção de inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o Juízo de origem, ao apreciar a pretensão antecipatória,
indeferiu expressamente o pedido de tutela de urgência
, assentando, em síntese, que a simples alegação de abusividade contratual não era suficiente para afastar a mora contratual, tampouco para impedir eventual negativação, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica das teses revisionais invocadas.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de mérito (id. 343821895), por meio da qual o magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de abusividade apta a justificar a revisão pretendida pela autora.

Referido pronunciamento judicial transitou em julgado, conforme certidão de id. 343821896, operando-se, assim, a estabilização definitiva da relação jurídica discutida nos autos.

É justamente após o encerramento da fase cognitiva e o trânsito em julgado da sentença de improcedência que se instaura o imbróglio processual ora submetido à apreciação desta Corte.

Isso porque, já em fase de cumprimento de sentença, a parte autora passou a formular pretensões que extrapolavam manifestamente os limites objetivos da lide originária e da própria coisa julgada formada nos autos.

Conquanto a sentença tenha reconhecido a improcedência integral da ação revisional afastando, por conseguinte, qualquer declaração de abusividade contratual, inexigibilidade do débito ou ilicitude da negativação, a autora passou a requerer providências que pressupunham exatamente o reconhecimento de direitos que lhe foram expressamente negados na fase de conhecimento.

Com efeito, a parte autora postulou:
(i) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (ii) o reconhecimento de suposta quitação do débito; (iii) a imposição de multa coercitiva à instituição financeira; (iv) providências relacionadas à baixa de registros perante órgãos restritivos e sistemas de crédito.

Tais pretensões, contudo, não encontravam amparo na sentença transitada em julgado.

Ao revés, a decisão de mérito foi categórica ao julgar improcedente a pretensão revisional, reconhecendo a regularidade da contratação e, consequentemente, a higidez do débito perseguido pela instituição financeira.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da suficiência dos depósitos realizados, da suposta quitação do contrato, da legitimidade de posterior negativação ou, ainda, de alegados prejuízos decorrentes da manutenção do nome da autora em cadastros restritivos não poderia ser travada incidentalmente no cumprimento de sentença destes autos, justamente porque tais matérias não integraram o objeto da condenação judicial, tampouco foram acolhidas no título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

Cumpre destacar que o cumprimento de sentença possui limites objetivos rigorosamente vinculados ao comando judicial transitado em julgado, sendo inviável sua utilização como sucedâneo processual para rediscussão de matérias já decididas ou para formulação de pretensões autônomas desvinculadas do título judicial.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença. No cumprimento de sentença, as partes devem observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas no título judicial, bem como a alteração dos consectários da condenação.
”
(TJMG, AC n. 10000190014563002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 21/01/2021, pub. 21/01/2021).”

No caso concreto, verifica-se que a sentença exequenda não reconheceu qualquer ilicitude na negativação do nome da autora, tampouco declarou quitado o débito contratual.

Ao contrário, a ação foi julgada integralmente improcedente.

Logo, inexiste título judicial apto a amparar as determinações posteriores que impuseram à instituição financeira obrigação de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a incidência de multa coercitiva pelo alegado descumprimento.

Nessa perspectiva, agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer, posteriormente, que as decisões proferidas após o trânsito em julgado extrapolaram os limites objetivos da coisa julgada e instauraram verdadeira ampliação indevida do objeto litigioso em fase de cumprimento de sentença.

Isso porque a discussão acerca da manutenção do nome da autora em cadastros restritivos, especialmente diante de alegada quitação superveniente ou de eventual irregularidade em registros posteriores ao trânsito em julgado, demandaria, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma, com observância do devido processo legal, ampla dilação probatória e pleno exercício do contraditório.

Não se mostra juridicamente possível transformar o cumprimento de sentença em instrumento para constituição de novos direitos não reconhecidos no título judicial, sobretudo quando a pretensão originária foi julgada totalmente improcedente.

Além disso, a circunstância de terem sido posteriormente proferidas decisões deferindo tutela incidental e impondo astreintes não possui o condão de modificar a realidade jurídica consolidada pela sentença transitada em julgado.

Isso porque pronunciamentos posteriores incompatíveis com os limites objetivos da coisa julgada não possuem aptidão para ampliar o conteúdo material do título executivo judicial.

Portanto, ao reconhecer a nulidade das decisões supervenientes que extrapolaram os limites da lide originária e determinar o arquivamento definitivo do feito, o Juízo singular apenas restabeleceu a higidez procedimental e a observância aos estritos limites do título judicial formado nos autos.

Dessa forma, não há falar em reforma do édito sentencial prolatado.

Ao contrário, o
decisum
combatido observou adequadamente os limites objetivos da coisa julgada, a impossibilidade de inovação cognitiva em sede de cumprimento de sentença e a necessidade de submissão de pretensões autônomas à via processual adequada.

Ao arremate, eventual alegação de prejuízo decorrente da manutenção da negativação do nome da autora, inclusive perante sistemas de informações creditícias, constitui matéria que
poderá ser objeto de discussão em ação própria
, desde que devidamente demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos pertinentes, não sendo admissível sua apreciação incidental nos presentes autos, cuja fase cognitiva já se encontra definitivamente encerrada.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por ANDRESSA ROSIN, para sanar a contradição apontada e reconhecer o cabimento do Recurso de Apelação e, no mérito do apelo,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente o pronunciamento judicial recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026